Tribunal: TJES
Processo: 5014045-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014045-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON QUINELATO e outros (68)

AGRAVADO: IZAULINA GOMES DA SILVA e outros (7)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO COM TESTAMENTO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE BENS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA, SEM VALIDAR A ANTECIPAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que destituiu o inventariante, declarou nula a liberação antecipada de valores a título de quinhão hereditário, determinou a devolução dos numerários ao espólio e impôs prestação de contas sobre bens do acervo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a antecipação do quinhão hereditário, sem autorização judicial e antes da partilha, é nula e exige devolução imediata; e (ii) saber se a conduta do inventariante justifica sua destituição do encargo e imposição de prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação de valores sem autorização judicial e sem verificação da regularidade do processo caracteriza infração à ordem legal de administração do espólio.

A decisão agravada reconheceu a nulidade da antecipação, mas o provimento parcial do recurso suspendeu os efeitos executórios da devolução imediata, diante do risco de dano irreversível a herdeiros, em maioria pessoas idosas, e da necessidade de apuração mais precisa da origem e destinação dos recursos.

Mantida a destituição do inventariante, pois fundada em falhas na administração do espólio e ausência de prestação de contas, conforme dever legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para suspender a exigência de devolução imediata de valores antecipados, mantendo-se os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:
“1. A antecipação de quinhão hereditário sem autorização judicial é nula, mas a exigência de devolução imediata pode ser suspensa, a fim de evitar prejuízo irreparável. 2. A destituição do inventariante se justifica diante da ausência de transparência e prestação de contas na administração do espólio.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014045-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON QUINELATO, JUVERCINA ROSA QUINELATO, LAURICENE QUINELATO BOREL, JOSE UMBERTO QUINELATO, LAURIENE QUINELATO, TEREZINHA QUINELATO DE SOUZA, JOSE QUINELATO, ROBERTO QUINELATO, RUBENS QUINELATO, HUMBERTO QUINELATO NETO, DOLORES QUINELATO, ALBERTO QUINELATO, ZELIA APARECIDA QUINELATO, ZEULITA DE FATIMA QUINELATO, ROMARIO QUINELATO, PAULO SERGIO QUINELATO, ELIDALVA QUINTO SOARES, SIRLENE QUINELATO BARRETO DE ARAUJO, CELMA QUINELATO, JADIR SOARES QUINELATO, JANIO SOARES QUINELATO, SYRIO ALVES DA LUZ, SYRIA DA LUZ MAROTO, JOACIR DA LUZ CARVALHO, GIUBERTO DA LUZ CARVALHO, DELENIR CARVALHO VIEIRA ALMEIDA, ILIO GONDINHO DE CARVALHO, DRIELY TEIXEIRA CARVALHO, M. E. S. C., FRANCINEIDE DOS SANTOS DA SILVA, JOAO CARLOS DOS SANTOS, JEAN CARLOS DOS SANTOS, NATANAEL DOS SANTOS, CARLA LUIZA CAMPOS PEREIRA, SERGIO CAMPOS PEREIRA, DANILO CAMPOS PEREIRA, ROSALIA ALVES DE ABREU, LENIR DA LUZ MORELLO, MARIA ERCILIA ALVES DA LUZ, LUZINETE ALVES DA LUZ FILIPINI, JOAO ALVES DA LUZ, AYRES ALVES DA LUZ, MIRTIS ALVES DA LUZ, NILDA FAVORETO DE OLIVEIRA, DILMA FAVORETO PAULUCIO, ERNESTO FAVORETO NETO, MARIA AMALIA FAVORETO TURINI, ANTONIO NATANAEL FAVORETO, MARIA CECILIA PURCINO DOS SANTOS, NADIR PURCINO, SILA PURCINO, PAULO PURCINO, JOSE PURCINO SOBRINHO, MARIA MADALENA PURCINO, SEBASTIAO PURCINO FILHO, JOAO PURCINO SOBRINHO, MARGARIDA SUPELETE, ANDERSON JOSE SIQUEIRA PURCINO, LEANDRO SIQUEIRA PURCINO, ALINE SIQUEIRA PURCINO BRONHOLI, GLEISON SIQUEIRA PURCINO, SEBASTIAO ESTEVES BRAGA, OLINDA QUINELATO BRAGA, MARIA DAS GRACAS MIRANDA, DELAIDES AFONSO BRAGA, SEBASTIAO UMBERTO BRAGA, JOAQUIM SOARES NOLASCO, SERGIO NOLASCO, IZAULINA QUINELATO DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: NUBIA JUDETE LOPES ALTOE - ES16554-A
AGRAVADO: IZAULINA GOMES DA SILVA
INTERESSADO: SHIRLEY MARIA QUINELATO AVILA, EDUVIRGEM QUINELATO, DENIZ GONDINHO DE CARVALHO, JOSE GONDINHO DE CARVALHO FILHO, ERCILIO ALVES DE CARVALHO, HELENA ALVES VENDRAMINI, HUMBERTO ALVES DA LUZ

Advogado do(a) INTERESSADO: ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A
Advogado do(a) INTERESSADO: RANIELLY MENEGUSSI CARVALHO - ES22312-A
Advogado do(a) INTERESSADO: JOAO FRANCISCO MATARA JUNIOR - RO6226
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNA GARCIA CARVALHO - ES23899-A, DEICLESSUEL LIMA DAN - ES9966-A
Advogado do(a) INTERESSADO: DIOGO DE SOUZA SANTOS - ES28537-A

VOTO

Extrai-se do histórico processual que a ação foi ajuizada em 23/08/2022, com apresentação de testamento público no qual a falecida, sem cônjuge e filhos, deixou todos os bens para seus nove irmãos e, na falta destes, aos respectivos sucessores. Inicialmente, foi nomeado Nelson Quinelato como inventariante, com autorização para (i) venda de semoventes, mediante posterior prestação de contas e depósito em conta judicial; e (ii) uso parcial dos valores para custas processuais. Posteriormente, houve questionamentos sobre contrato de arrendamento de imóvel rural, realizado sem autorização expressa em decisão judicial.

Os semoventes foram vendidos por R$ 63.401,80, com depósito direto em conta da falecida. O arrendamento das propriedades foi firmado no valor mensal de R$ 600,00, mas gerou controvérsia por falta de autorização formal. Também foi expedido alvará para levantamento de residuais de aposentadoria/pensão do INSS.

Alguns herdeiros faleceram antes da testadora. O juízo determinou a retificação das primeiras declarações para excluir os irmãos pré- mortos, destinando suas quotas aos sucessores por representação. Houve pedidos de habilitação de sucessores, bem como discussão quanto à correta interpretação da cláusula testamentária que prevê a sucessão pelos descendentes dos irmãos.

Surgiram também algumas divergências sobre a antecipação de quinhão hereditário, tendo em vista que valores foram levantados por herdeiros (em sua maioria, pessoas idosas e com problemas de saúde) antes da conclusão do inventário, sob alegação de necessidade para custeio de saúde.

Após, Nelson Quinelato, até então inventariante, peticiona requerendo o seu afastamento e a nomeação de José Purcino Sobrinho. Tal pedido foi questionado por Izaulina Gomes da Silva, que contestou a antecipação de valores e apresentou pedido de habilitação como herdeira por filiação socioafetiva
post mortem
. Os demais herdeiros impugnaram sua habilitação por ausência de prova.

Na sequência, sobreveio decisão revogando a decisão de id 27570819 e o despacho de id 38067100, visto que o testamento destinou o quinhão dos herdeiros, acaso premorientes, aos sucessores destes. Além disso, determinou a destituição de Nelson Quinelato do cargo de inventariante e nomeou, em seu lugar, José Purcino Sobrinho, e determinou que aquele prestasse contas dos aluguéis até então recebidos pelo arrendamento das propriedades rurais ao Sr. Thales de Oliveira Machado, bem como qualquer outra percepção financeira advinda do espólio.

Após amplo debate nos autos, o magistrado de origem proferiu a decisão ora agravada, sendo os
principais pontos
:

1-
Remoção do inventariante José Purcino Sobrinho, por entender que a função de administrador legal do espólio não estava sendo conduzida de forma adequada. Destacou que foi distribuída de forma prematura parte do acervo hereditário, configurando dilapidação e desvio. Determinou, ainda, que as partes indicassem novo inventariante e, caso verificada inexistência de pessoa habilitada, seria nomeado inventariante nos moldes do art. 617, VII e VIII, do CPC;

2-
Declarou nula a liberação antecipada de numerários a título de “quinhão hereditário” entre alguns herdeiros, haja vista ausência de respaldo legal e de contraditório adequado antes de se permitir a partilha parcial;

3-
Determinou que os herdeiros que haviam recebido tais quantias deveriam devolver imediatamente os valores ao espólio, para resguardar a correta partilha;

4-
Foi mantida a exigência de que o inventariante (ou quem viesse a substituí-lo) prestasse contas minuciosas acerca da venda de semoventes, arrendamento de imóveis e movimentações financeiras do espólio.

Pois bem. Feitas tais considerações, passa-se à análise do mérito recursal.

O próprio iter processual revela autorização inicial de alienação de semoventes com prestação de contas e depósito judicial; controvérsia posterior sobre arrendamento e sobre o alcance da cláusula testamentária; e subsequentes ordens de prestação de contas ao inventariante, além de disputas quanto à própria investidura no encargo.

Assim, não obstante o aparente levantamento de valores sem autorização judicial, como destacou o magistrado de origem, tal quadro recomenda prudência para que a devolução imediata de numerários - especialmente se utilizada para subsistência - não configure medida irreversível, antes da completa verificação da origem, do destino e da legitimidade das liberações e dos titulares delas.

Registra-se que o magistrado de primeiro grau, em momento anterior, chegou a considerar a possibilidade de antecipar o quinhão apenas para aqueles herdeiros em condições mais delicadas de saúde e idade avançada, mas condicionou tal medida, acertadamente, à prévia verificação da regularidade do processo, da inexistência de dívidas e da quitação de eventuais débitos tributários. Não obstante, como destacado na decisão agravada, procedeu-se a uma verdadeira partilha antecipada de numerários, realizada sem a devida autorização judicial e, inclusive, com destinação parcial para pagamento de honorários advocatícios da patrona dos agravantes, em afronta à ordem legal de administração do espólio e em prejuízo da isonomia entre os sucessores.

Quanto à remoção do inventariante José Purcino Sobrinho, a decisão aponta razões ligadas à condução do feito e à necessidade de se assegurar regularidade e transparência na administração do espólio (com determinação de prestação de contas até então não cumpridas). Logo, não se evidencia, com a mesma força, plausibilidade para suspender tal medida

A exigência de devolução imediata dos numerários, neste momento, revela potencial de dano grave e de difícil reparação, por envolver múltiplos herdeiros – em maioria, pessoas idosas –, com risco de constrição de verbas de caráter alimentar e de multiplicação de incidentes executórios, criando cenário de difícil recomposição caso o recurso venha a ser provido. O risco, nesse caso, seria superior ao de manutenção provisória do status quo quanto às quantias já recebidas, sem prejuízo da continuidade da prestação de contas e da administração regular do espólio pelo inventariante a ser designado,
bem como a possibilidade de, ao final, ser feita a devida compensação ou determinada a restituição.

Com base nos princípios da proporcionalidade e da conservação dos atos processuais, o recurso deve ser provido apenas para obstar os efeitos executórios imediatos da declaração de nulidade da “antecipação do quinhão” (ponto 3 supracitado),
sem validar a antecipação
, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Pelas razões expostas, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para confirmar a decisão de id 15632412, que (i) afastou a exigibilidade de devolução imediata dos numerários tidos por antecipação de quinhão e os efeitos executórios de declaração da respectiva nulidade, sem chancelar a antecipação realizada e sem prejuízo de ulterior recomposição; e (ii) manteve os demais termos da decisão agravada, como a remoção do inventariante, a declaração de nulidade da liberação de numerários sem prévia autorização judicial e exigência de prestação de contas.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 03.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.